Tribunal: TCU
Processo: 002.131/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3440/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação sobre irregularidades apontadas no Pregão Eletrônico - SRP 22/2022 (Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE), no valor estimado de R$ 4.950.230,59, para registro de preços de insumos hospitalares (absorventes higiênicos, algodão, ataduras, campo hospitalar, compressas, fraldas, lençóis, malhas tubulares e artigos de higiene em leito). Considerando a irregularidade na ausência de divulgação da retomada do certame para o item 42 (artigo para higiene de leito), posteriormente à publicação do cancelamento, com violação ao princípio da publicidade; Considerando que a irregularidade não representou vulneração ao princípio da ampla participação dos licitantes ou possível direcionamento do certame, em função da participação de 12 licitantes no item em comento, com acirrada disputa, apresentação de preços inferiores ao preço-referência de R$ 5,69 e a ausência de recursos após a sessão; Considerando a exequibilidade do preço ofertado para o item descrito no Termo de Referência (lenço seco), pela análise do número de licitantes efetivamente participantes e da faixa dos lances apresentados; Considerando a referência editalícia expressa de que divergências entre o Termo de Referência e a descrição no sistema SIAGS importavam a aquisição do item descrito no Termo de Referência (lenço seco); Considerando a inexistência de dano ao erário ou efetivo prejuízo ao caráter competitivo da licitação, se tratando de impropriedade de caráter formal, no contexto apreciado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, 143, inciso III, 237, inciso VII, 250, incisos I e II e §1o, do RI/TCU e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em conhecer e julgar parcialmente procedente a representação, expedindo ciência ao órgão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.131/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rodrigo Goncalves Assuncao (172934/OAB-RJ). 1.6. dar ciência ao Hospital Federal dos Servidores Do Estado, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a falta de publicidade, por meio de aviso prévio tempestivo, divulgado a todos os participantes no ambiente de realização do pregão, referente a ato decidido pela Comissão de Licitação quanto à reabertura da disputa do item 42 do PE 22/2022, descumprindo o princípio da publicidade, expresso no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e insculpida no art. 3o da Lei 8.6666/1993 e arts. 2o e 8o, XIII, "c", do Decreto 10.024/2019.